Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. EMISSÃO EM DISTINTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/DF. AUSENTE.

1. Em obediência aos comandos elencados no art. 123, I e § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incumbe ao órgão executivo de trânsito da unidade federativa instado a efetivar transferência de propriedade de veículo automotor, adotar diligentemente as providências necessárias à expedição de novo certificado, dando ciência desse ato ao órgão de trânsito emissor do Certificado de Registro de Veículo (CRV) anterior, bem como ao Registro Nacional de Veículo (RENAVAM).

2. Descabida a imputação ao DETRAN/DF da responsabilidade por suposta transferência fraudulenta da propriedade de veículo automotor, ante a constatação de que o CRV apresentado à autarquia distrital para tanto, havia sido irregularmente emitido em outra unidade da federação.

3. Recurso desprovido.